Tribunal: STF
Processo: RHC 211912
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus, com pedido de liminar, interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Habeas Corpus 645.999/RJ, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA).



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente Marcus Vinícius Reis dos Santos teve a sua prisão preventiva decretada no dia 26 de agosto de 2020, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 1º, §1º, I, c/c §4º, da Lei n. 9.613/98, por oito vezes, e no art. 1º, caput, c/c §4º, da Lei n. 9.613/98, por seis vezes, na forma do art. 69, caput, do Código Penal.



    Buscando a revogação da prisão preventiva e a declaração de incompetência do Juízo que a decretara, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que denegou a ordem, conforme a ementa abaixo:



    HABEAS CORPUS. Alegada desnecessidade da custódia cautelar do paciente. Imputação de conduta realizadora do delito de "lavagem de dinheiro". Alegada incompetência do Juízo que decretara a medida cautelar restritiva de liberdade. Ação Penal, já em fase de Sentença de Pronúncia, em curso perante a 4ª Vara Criminal da Comarca da Capital, o paciente responde a imputação de integrar organização criminosa de "milícia privada" na comunidade de Muzema. Artigo 80, do CPP: faculta separação de causas aparentemente conexas, mormente em havendo pluralidade de réus e decorrente da complexidade da causa e diversidade de momentos processuais (uma já com sentença de pronúncia, outra somente com o recebimento da denúncia). Decisão vergastada muito bem fundamentada, indicando detalhadamente os motivos ensejadores da custódia cautelar. Paciente apontado, paralelamente, em outra ação penal como integrante de organização criminosa de "milícia privada" cuja atuação é marcada pelo emprego de violência contra um sem número de pessoas. Alegada absolvição em anterior ação penal, com idêntica imputação, sem qualquer influência nas ações em curso, até porque referem-se a períodos distintos; absolvição no 2º grau em ação que tratava de condutas delituosas no período de março de 2007 a novembro de 2009 e agora a denúncia imputa práticas delituosas que teriam ocorrido de setembro de 2015 a janeiro de 2019. Atualidade bem evidenciada. Incabível a pretendida liberdade ou substituição da custódia preventiva (não requerida) por outra medida cautelar dentre as elencadas no artigo 319, do Código de Processo Penal, porque insuficientes e desvigiadas, até porque se imputa ao aqui paciente a prática de conduta delituosa relacionada a antecedentes ações delituosas de inegável gravidade, merecendo destaque o inegável risco de, em liberdade, perpetrar novos atos de lavagem. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    Contra essa decisão, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, objetivando, em síntese, a revogação da prisão preventiva, em virtude da ausência dos requisitos autorizadores e por ausência de contemporaneidade, além da declaração de incompetência do Juízo da 1ª Vara Criminal Especializada da Comarca do Rio de Janeiro. A liminar foi indeferida. Por decisão monocrática, o Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA não conheceu do writ.



    Sobreveio, então, Agravo Regimental julgado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, que negou provimento ao recurso interposto, conforme a ementa abaixo:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT JULGADO LIMINARMENTE PELO RELATOR. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA. PROCESSO PENAL. LAVAGEM DE DINHEIRO. DESDOBRAMENTOS DA OPERAÇÃO "OS INTOCÁVEIS". ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL AFASTADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    1. A prolação de decisão monocrática pelo Ministro relator está autorizada não apenas pelo Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, mas também pelo art. 932, do Código de Processo Civil de 2015. Nada obstante, como é cediço, os temas decididos monocraticamente sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio do controle recursal, o qual foi efetivamente utilizado no caso dos autos, com a interposição do presente agravo regimental. Ademais, este Superior Tribunal de Justiça, em tempos de PANDEMIA (COVID-19), tem adotado diversas medidas para garantir a efetiva prestação jurisdicional e o respeito ao princípio da celeridade processual, sem que isso implique violação ao devido processo legal ou cause prejuízo a qualquer das partes.



    2. A gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal.



    3. Por outro lado, presente o requisito da contemporaneidade dos fatos que ensejaram a prisão provisória, uma vez que não há notícia da cessação da atividade criminosa, sobretudo quando verificado que a ocultação patrimonial é delito permanente cujos efeitos se protraem no tempo. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, são insuficientes para a consecução do efeito almejado.



    4. Quanto ao pleito de incompetência do juízo, não há dúvida de que o Tribunal do Júri, diante da vis attractiva que exerce, é competente para julgar os crimes dolosos contra a vida e os delitos a ele conexos, tanto é que o Juízo da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Capital recebeu a denúncia apresentada contra o paciente e outros corréus em relação aos crimes anteriores à lavagem de dinheiro (homicídio qualificado, corrupção ativa e organização criminosa). No entanto, no feito originário já foi proferida sentença de pronúncia, o que dificulta a união dos processos, bem como, em relação ao delito consequente, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em 12/9/2019, instalou a 1ª Vara Criminal Especializada da Capital com o escopo de processar e julgar os crimes praticados por organização criminosa, entre eles, o delito de lavagem de dinheiro. No caso, a denúncia do feito aqui em exame foi oferecida e recebida no ano de 2020, ou seja, quando já instalada a vara especializada, competente para processar e julgar os fatos narrados na exordial acusatória, inexistindo, portanto, qualquer equívoco na competência estabelecida na Ação Penal n. 0133608-91.2020.8.19.0001.



    5. Agravo regimental improvido.



    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa sustenta, novamente, que "a regra da separação facultativa de processos conexos ilustrada no art. 80 do Código de Processo Penal, não autoriza a separação processual em juízos distintos, posto que este expediente não encontra amparo no Código de Processo Penal.".



    Aduz que a decisão que decretou a prisão preventiva "violou o que determina o contido no art. 315 do Código de Processo Penal, posto que absolutamente desconexa da realidade fática, tendo lançado fundamentação motivada que prestaria a 'justificar' qualquer outra decisão.".



    Argumenta, ainda, "sobre a ausência total da contemporaneidade", pois, "ao verificar os fundamentos do decreto prisional, constata-se que o Magistrado, ao determinar o encarceramento do paciente no início do processo na mesma decisão em que recebeu a denúncia, distanciou-se dos elementos fáticos constantes nos autos e lançou mão de genérica motivação.".



    Requer, assim, liminarmente, que se "determine o imediato recolhimento do mandado de prisão expedido em desfavor do Paciente, em decorrência do relaxamento de sua prisão, posto que o decreto prisional foi expedido por autoridade judiciária absolutamente incompetente, com a paralisação de toda instrução criminal". Alternativamente, pleiteia "a substituição da prisão preventiva em desfavor de MARCUS VINÍCIUS REIS DOS SANTOS por medidas cautelares diversas da segregação cautelar, nos termos do art. 319, do Código de Processo Penal, diante da ausência da desnecessidade da aplicação da ultima ratio cautelar, inclusive, distante da contemporaneidade dos fatos ora apurados, requisito novel necessário para a cautelar extremada.".



    No mérito, requer "a CONCESSÃO DA ORDEM, para que seja confirmada e declarada a incompetência absoluta da 1ª Vara Criminal Especializada da Comarca da Capital/RJ para o julgamento da Ação Penal n. 01333608-91.2020.8.19.0001, diante da violação clara e inconteste de sua competência.".



    É o relatório. Decido.



    No caso em tela, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias, no sentido de estarem presentes os elementos concretos justificadores da imposição da segregação, inclusive na questão da contemporaneidade da medida, e também destacou a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Confira-se:



    (…)



    Quanto ao mérito, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Vejamo-la (e-STJ fls. 734/746):



    (…)



    Foram as questões apresentadas no presente mandamus assim decididas pela Corte de origem (e-STJ fls. 31/34):



    Examinados os autos, afasta-se a alegação trazida ao começo da inicial de que há excesso de acusação, tratando-se de evidente invasão do mérito, pretensão estranha ao âmbito restrito do habeas corpus, até porque, adiante, assevera o impetrante que a decisão que determinara a constrição “distanciou-se dos elementos fáticos constantes dos autos”.



    Após transcrever trechos da decisão vergastada, alega-se falta de fundamentação concreta, contrariando o disposto no artigo 315, §2º, inciso III, do Código de Processo Penal.



    Basta a leitura da decisão da lavra do culto Magistrado Dr. Bruno Rulière, para concluir-se com absoluta segurança que a decisão apresenta-se muito bem fundamentada, demonstrando análise minuciosa dos autos, mostrando-se dissociada de sua fundamentação a alegação defensiva de que a custódia cautelar quanto ao delito de lavagem de dinheiro fora decretada somente porque o paciente responde a outra ação penal sob a imputação de integrar milícia privada.



    Trata-se de mera conjectura defensiva que vem aos autos sem apontar qualquer adminículo mínimo para tal assertiva.



    Incabível alegar-se que o Magistrado estava obrigado a apontar qual a participação do paciente na acusação de integrar milícia privada.



    Igualmente desimportante a menção trazida na impetração de que "o paciente já respondeu a processo no qual foi acusado de integrar milícia privada na mesma localidade e foi ABSOLVIDO (grifo do original) ... e que o julgamento ocorreu em 27 de outubro de 2017.



    Note-se que o período abrangido pela imputação a que respondera e restou absolvido é de março de 2007 a novembro de 2009, enquanto que, agora, na ação penal em curso (já com sentença de pronúncia) a imputação refere-se a período de setembro de 2015 a janeiro de 2019.



    A anterior absolvição do paciente pela imputação de integrar milícia privada (denúncia formulada no ano de 2009) não tem o condão de firmar a inocência do paciente na nova imputação contra ele formulada pelo Ministério Público no ano de 2020. Ambas as ações penais abrangem períodos distintos da alegada atuação criminosa.



    Por via de consequência, não há falar em ausência de contemporaneidade, bastando a leitura da denúncia recebida em sede da 4ª Vara Criminal da Comarca da Capital, para concluir pela contemporaneidade que resta bem evidenciada nos autos daquela ação penal.



    A decisão vergastada não contém qualquer afirmação genérica, tendo o Magistrado o cuidado de apontar dados concretos que evidenciam a necessidade imperiosa de custódia cautelar do paciente.



    De sabença geral o temor, o pânico mesmo, que as milícias privadas causam à população em geral, ainda mais em quem mora nas comunidades dominadas, sendo inarredável a conclusão de risco concreto de intimação às testemunhas; interferência na produção de provas em sede judicial. O risco de influência é inegável.



    Estritamente respeitados pelo Magistrado os princípios da contemporaneidade; da cautelaridade e da proporcionalidade, representando, d. v., a liberdade do paciente inegável risco à ordem pública; risco à segurança das testemunhas; risco de reiteração delitiva, evidenciando-se na hipótese aqui tratada que só a prisão cautelar é capaz de impedir o prosseguimento das condutas delituosas indicadas nos autos da ação penal.



    Outra circunstância que merece destaque é que ação penal em curso perante a 4ª Vara Criminal da Comarca da Capital já conta com sentença de pronúncia, datada de março de 2020, enquanto a ação penal em curso perante a 1ª Vara Criminal Especializada da Comarca da Capital, até a distribuição deste HC contava tão somente com a decisão de recebimento da inicial acusatória, datada de agosto de 2020, e há de se considerar que as duas ações penais em que o paciente figura como réu conta com pluralidade de réus, sendo que a complexidade de ambas exsurge evidente.



    Eventual conexão intersubjetiva entre ambas as ações penais, na hipótese aqui tratada, permite a separação, considerando-se a fase adiantada em que se encontra ação em curso perante o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca da Capital e a ação penal em curso perante o Juízo da 1ª Vara Criminal Especializada da Comarca da Capital, considerando a pluralidade de réus e a complexidade da causa.



    Tal entendimento encontra lastro no artigo 80, do Código de Processo Penal. Importante ressaltar que o exame dos autos demonstra cabalmente que in casu é incabível substituição da custódia cautelar por outra medida cautelar dentre as elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal, porque insuficientes e desvigiadas, até porque se imputa ao aqui paciente a prática de conduta delituosa relacionada a antecedentes ações delituosas de inegável gravidade, merecendo destaque o inegável risco de, em liberdade, perpetrar novos atos de lavagem.



    Frise-se que, o exame dos autos faz exsurgir evidente que a alegação de ausência de contemporaneidade entre a conduta delituosa descrita na denúncia e a decretação da custódia preventiva não procede e daí não merece acolhimento, tratando-se de mero esforço defensivo buscando obter a revogação do decreto constritivo, atribuindo o Ministério Público ao aqui paciente papel de destaque na organização criminosa que atuaria em determinada comunidade com emprego de violência contra um número indeterminado de pessoas, tratando-se sim de condutas delituosas que justificam o receio de risco à ordem pública; à segurança de testemunhas; ao comprometimento da instrução criminal e da aplicação da lei penal, em caso de condenação futura.



    Por tais motivos, restando ausente comprovação mínima de ilegalidade ou de constrangimento ilegal, ausentes, ainda, as circunstâncias elencadas nos art. 647/648 do Código de Processo Penal, autorizadoras da impetração de habeas corpus, DENEGO A ORDEM.



    Foi a preventiva assim decretada pelo Juízo de primeiro grau (e-STJ fls. 111/116):



    Dado o contexto fático e probatório acima exposto, passa-se à análise do requerimento de custódia cautelar dos acusados.



    Em relação aos acusados MARCUS VINICIUS REIS DOS SANTOS, BRUNO LEONARDO FONSECA TEIXEIRA e FERNANDO BRAGA RIBEIRO, a medida cautelar requerida revela-se necessária e adequada para resguardar a investigação criminal, bem como assegurar a ordem pública, evitando a continuidade ou a prática de novas e eventuais infrações penais, observada a gravidade dos fatos imputados, suas circunstâncias e condições pessoais dos acusados, conforme exigem o artigo 282, incisos I e II, c/c artigo 312 e artigo 313, todos do CPP.



    Na hipótese, a denúncia imputa aos acusados a suposta prática do injusto previsto no artigo 1º, §1º, I, c/c §4º, da Lei n. 9.613/98, por diversas vezes, tudo na forma do art. 69, do Código Penal. Logo, atendido o requisito exigido para a decretação da prisão preventiva, previsto no art. 313, inciso I, do CPP.



    Também presente o requisito do fumus comissi delicti, uma vez que os elementos probatórios colhidos à luz de cognição sumária conferem subsídio da existência dos fatos criminosos, bem como consubstanciam indícios suficientes de autoria.



    Conforme exposto acima, há fortes e robustos elementos probatórios acerca dos fatos delituosos imputados, consistente nos crimes de "lavagem" de dinheiro majorada pela reiteração ou pela utilização de intermediação de organização criminosa.



    Os crimes antecedentes à "lavagem" de dinheiro, por sua vez, seriam de complexa e poderosa organização criminosa estruturada para a prática de diversos delitos nas comunidades de Rio das Pedras, Muzema e adjacências na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Dentre os delitos são destacados aqueles próprios de atividade de milícia como a extorsão de moradores e comerciantes, posse e porte de arma de fogo, falsificação de documentos, corrupção ativa, venda ilegal de botijão de gás, agiotagem, fornecimento de serviços irregulares (de TV à cabo, internet e transporte de passageiros), dentre outros.



    Registre-se que os crimes antecedentes são objeto de processos criminais autônomos de n. 0008202-94.2019.8.19.0001 e n. 0112117- 62.2019.8.19.0001, em trâmite, respectivamente, na 4ª Vara Criminal da Comarca da Capital e 1ª Vara Criminal Especializada da Comarca da Capital (fases 1 e 2 da "OPERAÇÕES INTOCÁVEIS") em que os ora acusados MARCUS VINICIUS REIS DOS SANTOS, BRUNO LEONARDO FONSECA TEIXEIRA e FERNANDO BRAGA RIBEIRO figuram no polo passivo de algum dos feitos.



    Cabe salientar que há indicadores de que os acusados mencionados atuavam diretamente em parte dos crimes antecedentes citados acima.



    Daí se deduz, o periculum libertatis, de modo que a custódia cautelar se mostra imprescindível para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.



    Primeiramente, os crimes antecedentes demonstram inequívoca gravidade em concreto, afinal cuida-se de organização criminosa complexa e bem estruturada que promove, por meio do seu poder de coação e violência, incluindo a atuação de agentes públicos corrompidos, o domínio de grandes áreas do Rio de Janeiro, responsável por diversos crimes de intensa lesividade.



    Além disso, até pela dimensão da organização criminosa, o volume de valores objeto de "lavagem" de dinheiro é excessivo, o que denota maior danosidade social das condutas.



    Portanto, é intensa a gravidade em concreto das circunstâncias do fato imputado que, segundo pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores, é indicador de violação da ordem pública a ser garantida pela prisão preventiva (precedentes: STJ - HC n. 353805/MG, EDcl no RHC n. 67547/PR, RHC n.º 70193/RJ e HC n. 312.391/SP; STF - RHC n. 121.750/DF e HC n. 103302/SP).



    De outro lado, presente ainda a possibilidade de reiteração na prática criminosa que igualmente constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva (precedentes: STJ - HC n. 368393/MG e HC n. 330813/MS; STF - HC n. 122.409 e HC n. 122.820).



    Neste ponto, registre-se que os acusados MARCUS VINICIUS REIS DOS SANTOS, BRUNO LEONARDO FONSECA TEIXEIRA e FERNANDO BRAGA RIBEIRO possuem outras anotações criminais.



    Na mesma linha, também é firme a orientação de que "a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa" (HC n. 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/2016). No mesmo sentido: HC n. 142792 AgR, Relator Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 9/6/2017; HC n. 138552 AgR, Relator Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 2/6/2017; HC n. 142795 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 25/8/2017.



    Sobre o tema, cite-se precedente:



    (…)



    Ademais, considerando que ações desta organização criminosa são marcadas pelo uso da violência em larga escala (delitos antecedentes), a prisão provisória tem sua imprescindibilidade escorada no juízo prospectivo quanto à probabilidade de que os denunciados, uma vez em liberdade, possam interferir no ato de colheita de elementos probatórios.



    Assim, a custódia cautelar de MARCUS VINICIUS REIS DOS SANTOS, BRUNO LEONARDO FONSECA TEIXEIRA e FERNANDO BRAGA RIBEIRO, os quais possuem posições de destaque nos supostos comportamentos delituosos acima relatados, mostra-se necessária e adequada ao caso, fundado em justo receio de perigo a ordem pública e para conveniência da instrução.



    Além disso, quanto ao réu BRUNO LEONARDO FONSECA TEIXEIRA, que ostenta a condição de foragido desde a deflagração da operação "Intocáveis II" em 30/1/2020, a custódia cautelar também se mostra necessária para garantia da aplicação da lei penal.



    Registre-se que, observado o disposto no artigo 312, §2º, do CPP, presente o requisito da contemporaneidade dos fatos que ensejaram a prisão provisória, uma vez que não há notícia da cessação da atividade criminosa, sobretudo quando verificado que a ocultação patrimonial é delito permanente cujos efeitos se protraem no tempo. Confira-se jurisprudência:



    (…)



    Por sua vez, as circunstâncias narradas acima, conjuntamente, revelam que não se mostra cabível a substituição da prisão por outra medida cautelar (artigo 282, §6º do CPP).



    (…)



    Ante o exposto, com fulcro nos artigos nos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de MARCUS VINICIUS REIS DOS SANTOS, BRUNO LEONARDO FONSECA TEIXEIRA e FERNANDO BRAGA RIBEIRO.



    A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF).



    Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, que assim dispõe: [....] 



    Assim, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal.



    A propósito, "Se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria" (HC n. 126.756/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015).



    Isto é, "se a conduta do agente – seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade" (HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014).



    Por outro lado, como bem ressaltou o Juízo processante, "presente o requisito da contemporaneidade dos fatos que ensejaram a prisão provisória, uma vez que não há notícia da cessação da atividade criminosa, sobretudo quando verificado que a ocultação patrimonial é delito permanente cujos efeitos se protraem no tempo.".



    Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.



    Quanto ao tema, trago aos autos precedente do Supremo Tribunal Federal no seguinte sentido: "[...]. Necessidade da prisão provisória justificada. Gravidade concreta dos delitos. As medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. [...]" (HC n. 123.172/MG, Relator Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 3/2/2015, DJe 19/2/2015).



    Em harmonia, esta Corte entende que é "indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública". (RHC n. 120.305/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).



    Portanto, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, uma vez ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do art. 312 do CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pela permanência da liberdade.



    Quanto ao pleito de infração ao Juízo natural, a ação penal conexa tramita na 4ª Vara Criminal do Rio de Janeiro - IV Tribunal do Júri da Capital e apura os crimes de homicídio qualificado, organização criminosa e corrupção ativa (autos n. 0008202- 94.2019.8.19.0001), com denúncia recebida em 15/1/2019 e sentença de pronúncia prolatada em 30/3/2020. Por outro lado, a denúncia oferecida no presente feito diz respeito aos delitos de organização criminosa e lavagem de dinheiro e data de 23/6/2020. Assim, como bem salientou o Relator na origem, "eventual conexão intersubjetiva entre ambas as ações penais, na hipótese aqui tratada, permite a separação, considerando-se a fase adiantada em que se encontra ação em curso perante o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca da Capital e a ação penal em curso perante o Juízo da 1ª Vara Criminal Especializada da Comarca da Capital, considerando a pluralidade de réus e a complexidade da causa. Tal entendimento encontra lastro no artigo 80 do Código de Processo Penal.".



    Por outro lado, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em 12/9/2019, instalou a 1ª Vara Criminal Especializada da Capital com o escopo de processar e julgar os crimes praticados por organização criminosa, entre eles, o delito de lavagem de dinheiro. No caso, a denúncia do feito aqui em exame foi oferecida e recebida no ano de 2020, ou seja, quando já instalada a vara especializada, competente para processar e julgar os fatos narrados na exordial acusatória, inexistindo, portanto, qualquer equívoco na competência estabelecida na Ação Penal n. 0133608-91.2020.8.19.0001.



    Desse modo, não há como acolher o apontado constrangimento ilegal.



    Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus.



    Por fim, não há dúvida de que o Tribunal do Júri, diante da vis attractiva que exerce, é competente para julgar os crimes dolosos contra a vida e os delitos a ele conexos, tanto é que o Juízo da 4ª Vara do Tribunal do Júri recebeu a denúncia apresentada contra o paciente e outros corréus em relação aos crimes anteriores à lavagem de dinheiro (homicídio qualificado, corrupção ativa e organização criminosa). No entanto, como já explicitado na decisão agravada, no feito originário já foi proferida sentença de pronúncia, o que dificulta a união dos processos, bem como, em relação ao delito consequente, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em 12/9/2019, instalou a 1ª Vara Criminal Especializada da Capital com o escopo de processar e julgar os crimes praticados por organização criminosa, entre eles, o delito de lavagem de dinheiro. No caso, a denúncia do feito aqui em exame foi oferecida e recebida no ano de 2020, ou seja, quando já instalada a vara especializada, competente para processar e julgar os fatos narrados na exordial acusatória, inexistindo, portanto, qualquer equívoco na competência estabelecida na Ação Penal n. 0133608-91.2020.8.19.0001.



    Em casos semelhantes, assim decidiu esta Corte Superior:



    (…)



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.



    De acordo com o art. 312, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente da autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: garantia da ordem pública; garantia da ordem econômica; conveniência da instrução criminal; ou, ainda, segurança na aplicação da lei penal. 



    As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Sobressaem, no decreto prisional, as circunstâncias concretas do caso em tela, bem como a gravidade diferenciada das práticas ilícitas em questão, do que decorre a necessidade da garantia da ordem pública e da conveniência da instrução criminal, tal como devidamente fundamentado pelo Juiz de Primeira Instância, que bem delineou a estabilidade de organização criminosa altamente complexa, responsável, em tese, pela prática de diversos crimes de lavagem de dinheiro.



    Esses fatores, somados ao registro de que o recorrente responde a ações penais que têm por objeto a apuração de crimes antecedentes aos de lavagem de dinheiro (homicídio qualificado, corrupção ativa e organização criminosa) supostamente